Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-10.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. INCÊNDIO QUE ATINGIU IMÓVEL RURAL DO AUTOR. Plantação de cana-de-açúcar em fazenda arrendada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Art. 927, CC/02. Local do início do incêndio bem evidenciado. Nexo de causalidade demonstrado a contento. Teoria dinâmica do ônus da prova. Art. 373, II, CPC. Inexistência de comprovação de fato

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. INCÊNDIO QUE ATINGIU IMÓVEL RURAL DO AUTOR. Plantação de cana-de-açúcar em fazenda arrendada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Art. 927, CC/02. Local do início do incêndio bem evidenciado. Nexo de causalidade demonstrado a contento. Teoria dinâmica do ônus da prova. Art. 373, II, CPC. Inexistência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Danos materiais devidamente comprovados. Danos morais. Incidência. Montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.